Tribunal: TJSP
Processo: 2093513-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao provimento da apelação da TELEFÔNICA - A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência, atuando a Turma Julgadora como guardiã do título - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao provimento da apelação da TELEFÔNICA - A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência, atuando a Turma Julgadora como guardiã do título - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2093513-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes DANIEL WILSON QUICOLI, LEONARDO
PEDRO TEIXEIRA, LUCI NORIKO FUGI NAMBA, JORGE LUIS COFFANI DIAS,
JORGE ROBERTO FADIL e ANGELO GERMIVAL TAPARO, é embargado
TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093513-27.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79101A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2093513-27.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGTES: DANIEL WILSON QUICOLI, LEONARDO PEDRO TEIXEIRA, LUCI
NORIKO FUGI NAMBA, JORGE LUIS COFFANI DIAS, JORGE ROBERTO FADIL E
ANGELO GERMIVAL TAPARO
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto
ao provimento da apelação da TELEFÔNICA - A parte autora
adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da
ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua
incidência, atuando a Turma Julgadora como guardiã do título -
Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do
artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
parte autora objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de expansão. Interposição de recurso em face de despacho que
determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em
procedimento de demandas repetitivas.
Radiografia demonstra que a parte autora efetuou contratação do plano de
expansão em modalidade diversa ou fora do período ou sequer possuem
contrato
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia,
no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram mediante transferência
do direito de uso ou tarifa de habilitação ou planta comunitária de telefonia -
PCT, não havendo contrato em relação a parte dos autores - A liquidação
está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do
CPC)
Condenação dos demandantes ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade -
Provimento.

Em suma, a parte recorrente alega que o julgado padece de
omissão, pois não se pronunciou acerca de que os documentos que motivaram a decisão
não observaram os arts. 434 e 435, p.ú. do CPC, tendo se operado a preclusão. Alega
que o julgado violou o art. 93, IX da CF, prequestionando, aos final, os artigos citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093513-27.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Decide-se.
A 4a Câmara de Direito Privado (e o Desembargador Ênio
Santarelli Zuliani, como relator) foram designados pelo Tribunal de Justiça para julgar
todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença que condenou a Telefônica a
pagar o equivalente das ações não subscritas a quem adquiriu direitos de uso de linha
telefônica com promessa de participação acionária. Nessa tarefa e pela guarda do título
que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios ortodoxos, como preclusão
ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa modular o direito da parte ao que
foi decidido, devendo atribuir direitos relacionados à ação civil pública apenas e tão
somente aos que realizaram a contratação nos moldes lá estabelecidos.
Na hipótese, as radiografias juntadas pela ré elidem o direito
alegado e isso é o que deve prevalecer, e não o momento processual em que o
documento é colacionado. O processo não tem um fim em si mesmo, pelo que fica
rejeitada a suposta violação aos arts. 434 e 435, p.ú. do CPC, e mesmo o 93, IX da CF.
Importante mencionar que são milhares as ações envolvendo
pedido de liquidação de sentença em que os interessados ajuizam a ação destituídos de
prova do direito alegado, o que enseja a inversão do ônus da prova em todas elas, o que
acarreta demora na juntada das radiografias.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que a parte postulante possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal cumpre
o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses particulares. O
acórdão não padece de vícios que mereçam qualquer alteração porque não cabe
qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093513-27.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Relator